Tribunal: STF
Processo: HC 68515
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-04-02
Data de publicação: 1991-04-02

Ementa:
Habeas Corpus. Cerceamento de defesa.  Súmula  523.  Não  se
verifica falta de defesa, em princípio, quando o réu e assistido  por
defensor, ao longo  de  todo  o  processo.  Testemunhas  ouvidas  por
precatoria. Não há nulidade absoluta do processo, quando, nesse caso,
o réu  preso  não  e  requisitado  para  a  audiencia.  Prejuizo  não
demonstrado. "Reformatio in pejus". Código de  Processo  Penal,  art.
617. Anulada a sentença condenatória, provido recurso da defesa,  não
pode a segunda  sentença  condenar  o  acusado  em  pena  superior  a
estabelecida na primeira decisão, com a qual concordou  o  Ministério
Público. Habeas Corpus  deferido,  em  parte,  para  reduzir  a  pena
imposta, fixando-a em quantidade igual a da primeira sentença.